Tribunal: TJDFT
Processo: 0716186-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejado em seu desfavor pelo agravado – Paulo Couto –, fixara multa de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), diante da omissão em apresentar todos os documentos necessários à liquidação do julgado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser afastada as astreintes que foram fixadas em seu desfavor como forma de compeli-lo à exibição dos documentos individualizados. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento provisório individual de sentença, lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal, almejando forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Sustentara que, durante o curso processual, fora intimado a coligir aos autos os seguintes documentos: (i) 2a via dos extratos de conta corrente do período compreendido entre maio de 1989 a maio de 1990; (ii) extratos da conta gráfica com evolução do saldo devedor da conta vinculada ao financiamento rural, desde a liberação até a última movimentação ou liquidação; (iii) dados relativos à evolução dos débitos, esclarecendo índices de correção monetária e taxas de juros aplicadas à cédula de crédito rural; (iv) slips referentes à movimentação do empréstimo rural contratado; e, outrossim, (v) as 2a via do memorando da baixa/cancelamento/quitação, assinado pelo agravado. Mencionara que, caso não exiba os documentos individualizados, estará sujeito a multa de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Asseverara que afigura-se inviável, no caso, a cominação de multa pecuniária para o caso de descumprimento da obrigação de exibição de documentos que fora imposta, pois não conseguirá cumprir a determinação no prazo assinado, devendo ser-lhe assegurado prazo adicional para obter os documentos. Defendera que “a função da multa, em nosso sistema legal, não é o de substituir a indenização, ou punir a parte, mas, sim, forçar ao cumprimento da decisão judicial, devendo, portanto, ser afastada a multa, uma vez que não há sequer indício de que o banco-recorrente irá se furtar de obedecer a ordem caso lhe seja concedido tempo hábil para tanto[1].” O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejado em seu desfavor pelo agravado – Paulo Couto –, fixara multa de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), diante da omissão em apresentar todos os documentos necessários à liquidação do julgado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser afastada as astreintes que foram fixadas em seu desfavor como forma de compeli-lo à exibição dos documentos individualizados. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, diante do descumprimento do prazo que lhe fora assegurado para exibir os documentos individualizados, fixara a incidência de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), visando compelir o agravado a exibir a documentação reputada indispensável para consecução da liquidação do crédito almejado pelo agravado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o imediato sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia com aporte na circunstância de que, conquanto o agravante esteja jungido à obrigação de exibição dos documentos relacionados na decisão arrostada, pois os detém e deve cooperar com o trânsito processual, a asseguração do seu cumprimento não legitima a cominação da multa que lhe fora preceituada em razão de eventualmente não adimpli-la no prazo assinalado pelo juízo a quo, nem implica a inércia presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar com os documentos. Embora seja legítimo o enquadramento da exibição de documentos como obrigação de fazer, porquanto encerra a obrigação de apresentar os documentos comuns que integram o objeto da ação exibitória ou do pedido incidental, a ritualística à qual está especificamente submetida a pretensão, seja em sede autônoma ou incidental, não contempla a multa como instrumento para sua efetivação. O legislador, no particular, cingira-se a preconizar a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para elidir a renitência do obrigado em não cumprir a determinação que lhe fora imposta (CPC, arts. 396 e ss), sem, contudo, privilegiar a aplicação da multa. Esse, aliás, é o entendimento que restara plasmado pela Corte Superior em enunciado sumular, verbis: “Súmula 372 - Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.” Aludido entendimento, ademais, fora ratificado pela Corte Superior no julgamento do REsp no 1.333.988/SP, realizado sob o formato do artigo 543-C do estatuto processual vigente àquela época (artigos. 1036 e 1037 do Código de Processo Civil de 2015) – recurso repetitivo -, conforme se afere da ementa que retrata o julgado, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. ‘Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.’ 1.2. ‘A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.’ 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014) O mesmo entendimento também já se encontra sedimentado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NA EXIBIÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO ADEQUADA.CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INCIDÊNCIA RESTRITA À EXIBIÇÃO DEDUZIDA EM FACE DE TERCEIRO. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DVOCATÍCIOS.MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO ADEQUADA. 1. É da responsabilidade do banco apelante o controle e guarda dos documentos que estiverem em seu poder. Não há como admitir a recusa daquele que tem o dever legal de exibir, ou mesmo se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Art. 399, incs. I e III, do Código de Processo Civil. 2. A propositura de ação de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) está condicionada à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, à comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e ao pagamento do custo do serviço. Precedente do STJ. 3. A requerente comprovou o prévio pedido de exibição dos documentos na via administrativa, não sendo atendido pelo banco. Surge, portanto, a necessidade e utilidade dos documentos pleiteados para a propositura da ação, não havendo que se falar em falta de interesse processual. 4. A resistência à exibição de documento não dá respaldo à caracterização do crime de desobediência senão quando o pleito é deduzido em face de terceiro. Art. 403, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória. Súmula 372 do STJ. 6. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. 7. Não se extrai dos autos atuação temerária do requerido, de modo que não há que se falar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 8. O valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, se mostra adequado para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte contrária, não havendo justificativa para a redução ou majoração do valor. Apelação cível da requerente desprovida. Apelação cível do requerido desprovida.” (Acórdão no 1073068, 20161310005758APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: 348-360) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 543-C do CPC/73 (recurso repetitivo), descabe a aplicação de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. II. Não incide a multa diária em cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de exibição de documentos, sobretudo porque, o art. 535, § 1o, do CPC, admite a busca e apreensão na hipótese de recusa da exibição. III Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1042412, 07082684020178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2017, Publicado no DJE: 11/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. VENDA SEM REPASSE DO PREÇO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS. SIGILO BANCÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA E PRESUNÇÃO DO ART. 359 DO CPC/73. DESCABIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A pretensão do Apelante de recebimento da Apelação Cível também no efeito suspensivo não alcança o conhecimento desta instância revisora, uma vez que o tema foi atingido pela preclusão, tendo em vista a não interposição de recurso a tempo e modo contra a decisão em que recebida a Apelação Cível apenas no efeito devolutivo. 2 - Possui interesse de agir, em Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte que demonstra, ainda que indiciariamente, o interesse nos documentos cuja exibição é requerida, mormente se evidenciada a sua necessidade e/ou utilidade probatória para o posterior ajuizamento de demanda judicial. Ademais, a situação descrita nos autos se diferencia daquela prevista no Recurso Especial Repetitivo n. 1.349.453/MS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015), não havendo de se falar em ‘comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária’, como exige o julgado do Tribunal da Cidadania, sendo certo, outrossim, que a recusa em exibir a documentação foi demonstrada pela própria Ré ao afirmar a impossibilidade de apresentação dos documentos em razão do sigilo bancário que lhes resguarda. Preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir rejeitada. 3 - Clarividente a legitimidade passiva da Ré/Apelante por meio da simples análise da narração inicial, haja vista que a pretensão autoral é destinada à exibição de documentos que se encontram em poder da instituição financeira Ré. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 4 - Não declarando o Banco que não possui os documentos requeridos e sendo evidente o direito da Autora de acesso ao contrato de alienação fiduciária referente a veículo consignado em loja de revenda de automóveis do qual a Autora não recebeu o respectivo preço (art. 844, II, CPC/73), não tendo a Ré, por outro seu turno, comprovado a entrega dos mencionados documentos nem materializado a sua apresentação com a contestação, revela-se escorreita a determinação judicial de exibição. 5 - O sigilo bancário previsto na Lei Complementar n. 105/2001 não é absoluto, podendo ser relativizado em hipóteses como as dos autos, em que se faz imprescindível a apresentação dos documentos, a fim de viabilizar à Autora a perseguição e comprovação de seu direito na ação principal a ser manejada, devendo-se, todavia, atentar para o acesso restrito aos dados, a fim de resguardar o caráter sigiloso da documentação. 6 - Incabível a aplicação da multa cominatória prevista no artigo 461 do CPC/73 e da presunção de veracidade prevista no art. 359 do mesmo Codex em ação de exibição de documento, conforme Enunciado da Súmula 372/STJ e orientação jurisprudencial firmada pelo Tribunal da Cidadania nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.333.988/SP (Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014) e 1.094.846/MS (Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias, Segunda Seção, julgado em 11/03/2009, DJe 03/06/2009), impondo-se, diante do descumprimento da ordem judicial de exibição dos documentos, a busca e apreensão da documentação. 7 - Conforme se extrai dos autos, a Ré não apresentou os documentos solicitados nem mesmo após o deferimento da liminar que determinou a exibição da documentação, o que demonstra sua resistência em apresentar os documentos determinados. Ora, se a satisfação da pretensão da Requerente não foi atendida nem mesmo após a propositura da ação e o deferimento da liminar de exibição de documentos, que foi confirmada em sentença, julgando-se procedente o pedido formulado na inicial, conclui-se que a Ré restou vencida na demanda e, em conformidade com o princípio da sucumbência, insculpido no artigo 20 do Código de Processo Civil/73, deve arcar com todo o ônus sucumbencial, ou seja, com as custas processuais e os honorários advocatícios. 8 - Há de se considerar ainda que, a despeito da impossibilidade de apresentação extrajudicial dos documentos em razão do sigilo bancário, a Autora foi obrigada a ajuizar a demanda para ver reconhecido o seu direito de acesso à documentação pretendida, de forma que a condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais e da verba honorária de sucumbência também encontra justificativa no princípio da causalidade. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível da Ré parcialmente provida. Apelação Cível da Autora provida.” (Acórdão n.992214, 20140110213052APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRODUÇÃO DE PROVA. CONFESSADO. DESNECESSIDADE. MULTA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. 1. Remanesce o interesse recursal, ainda que a parte agravante tenha cumprido parcialmente a decisão judicial, pois não se trata de anuência, mas simples atendimento ao crédito. 2. Pertencendo ao mesmo grupo econômico da empresa, o agravante é legítima para figurar no polo passivo em que se busca a indenização por danos morais. 3. Se a prova requerida é incontroversa em razão da ré ter confessado a captação de dados e comunicações de terceiros, não se faz necessária a sua produção, nos termos do art. 334, II, do Código de Processo Civil, além de implicar em desnecessário retardamento do processo e ir de encontro ao princípio da economia processual. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento no sentido de ser incabível a aplicação de multa cominatória na exibição incidental de documento 5. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n.904048, 20150020147323AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 06/11/2015. Pág.: 257) A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, pois a cominação da multa assinalada é capaz de causar-lhe prejuízo material que, aprioristicamente, se afigura desacertado com os preceitos legais que balizam sua efetivação. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado ao menos até resolução definitiva do inconformismo, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de ensejar grave prejuízo material ao agravante consubstanciado na pena que lhe fora cominada. Aduzidos esses argumentos afere-se, então, que a multa que restara contemplada pelo juízo a quo deve ser elidida, uma vez que não se coaduna com o procedimento ao qual está sujeito o cumprimento de obrigação de exibição de documento ou coisa, seja em sede autônoma ou incidental. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada relativamente à multa aplicada ao agravante até o julgamento deste agravo, devendo o trânsito processual seguir quanto ao mais. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25825119 - Pág. 5 (fl. 07).